Tribunal: STF
Processo: RE 1382934
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Vol. 22).



    Na origem, ELMARA LÚCIA DE OLIVEIRA CORAUCI ajuizou ação anulatória de débito fiscal em face da União Federal, com pedido de antecipação de tutela, com o objetivo de tornar inexigível o crédito tributário referente ao imposto de renda pessoa física ano calendário 2001, apurado nos autos do processo administrativo 15956.000563/2007-61.



    Alega a autora violação ao princípio do devido processo legal, por ter supostamente havido o uso de provas ilícitas e ofensa ao juiz natural, além da decadência (Vol. 2).



    Sustenta, em síntese, que o débito fiscal apurado é nulo de pleno direito, porque se trata de tributação reflexa decorrente de provas obtidas ilicitamente pelo Ministério Público Federal e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em relação à Associação de Ensino de Ribeirão Preto - AERP, da qual é sócia. 



    Afirma que a ilicitude das provas foi reconhecida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RHC n. 16.416 - SP. 



    Aduz que o crédito tributário foi apurado tão somente com fundamento nos documentos apreendidos ilicitamente porque a autoridade tributária não realizou qualquer diligência investigativa no Termo de Verificação Fiscal - TVF 26 que pudesse justificar a apuração do débito fiscal. 



    Pondera, ainda, que há ação 000667-13.2008.403.6102, em trâmite na 4ª Vara Federal de Ribeirão Preto, anulando débito fiscal idêntico ao que ora se contesta nesta ação. 



    A sentença (Vol. 17) ratificou a antecipação de tutela concedida, e julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do crédito tributário contestado (procedimento administrativo 15956.000563/2007-61), por considerar que o lançamento feito em desfavor da autora foi obtido exclusivamente por meio das provas consideradas ilícitas pelo STJ no julgamento do RHC 16.414. Assim, concluiu que, de acordo com a teoria da árvore com frutos envenenados, o aludido procedimento encontra-se maculado de ilicitude.



    Entendeu que todo material tido por ilícito pelo STJ permaneceu em em poder da autoridade fiscal até 29/5/2007, ou seja, por mais de 1 (um) ano, desde que foi dado continuidade à ação fiscal prevista no Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização 0810900-2005-004884-2 em 07/2/2006. 



    Amparou esse entendimento no teor do Termo de Verificação Fiscal - TVF n. 26 (Vol. 4, fl .19), acima referido.



    O juiz sentenciante, então, julgou procedente o pedido “para declarar a nulidade do crédito tributário apurado no procedimento administrativo n° 15956.000563/2007-61 ante a ilicitude das provas utilizadas pelas autoridades fiscais, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil” (fl. 7, Vol. 17), consignando que a diligência empreendida pela autoridade fiscal foi suficiente para apontar os fatos geradores que se relacionassem à origem não comprovada apenas dos depósitos bancários durante o ano calendário de 2001, porém não seria suficiente para apurar os outros três fatos geradores, quais sejam (fl. 5, Vol. 17):



    “1) rendimentos recebidos de pessoas jurídicas - omissão de rendimentos assemelhados aos rendimentos do trabalho assalariado;



    2) rendimentos recebidos de pessoas jurídicas - omissão de rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de pessoas jurídicas;



    3) rendimentos decorrentes da cessão gratuita da cessão gratuita de imóvel - omissão de rendimentos pela cessão gratuita de imóvel”.



    O Tribunal de origem, entretanto, reformou a sentença em acórdão assim ementado (Vol. 22, fls. 23-24):



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FATOS GERADORES. ANO-CALENDÁRIO DE 2001. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. LEGALIDADE. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INAPLICAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO DA UNIÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. 



    1. Aduz a autora que a Receita Federal de Ribeirão Preto lavrou auto de infração e constituiu o lançamento de ofício relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física relativo a fatos geradores ocorridos no ano-base de 2001. 



     2. Alega a autora que o lançamento deveria ser anulado porque teria sido efetuado com base em provas ilícitas, obtidas pelo Ministério Público Federal por meio de quebra de sigilo bancário e de busca e apreensão de documentos de entidade assistencial da qual é sócio, a Associação de Ensino de Ribeirão Preto - AERP.



    3. Com o julgamento do RE 601.314 na sistemática da repercussão geral prevista no artigo 543-B do CPC, o STF pacificou o entendimento de que o artigo 6° da Lei Complementar 105/01 e a Lei 10.174/01 não contêm inconstitucionalidades, e que não violam nem o direito ao sigilo bancário nem o princípio da irretroatividade das leis tributárias, razão pela qual não se identifica qualquer nulidade no procedimento fiscal adotado pelo Fisco. Precedentes. 



    4. Não se verifica nenhuma ilegalidade na quebra do sigilo bancário, decretada pela Receita Federal no cumprimento de seu dever de apurar, no âmbito de suas atribuições, as denúncias de sonegação de impostos e de verificar eventuais inconsistências entre o patrimônio e a renda declarados pela autora para fins fiscais.



    5. No RHC 16.414, o STJ determinou que as provas obtidas por meio da medida de busca e apreensão não sejam utilizadas para a apuração de crimes materiais contra a ordem tributária, nos termos dispostos no artigo 10 da Lei 8.137/90, entretanto não vedou que as provas sejam utilizadas para a constatação acerca da prática de ilícitos fiscais.



    6. Deve ser afastado, portanto, o argumento da autora no sentido de que seria aplicável, ao caso em comento, a teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits ofthe poisonous tree doctrine), originada nos Estados Unidos da América e oriunda do processo penal, pois como não houve ilegalidade nem na medida de busca e apreensão, nem na quebra de sigilo bancário, não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal delas decorrente.



    7. O lançamento de ofício e a inscrição do crédito tributário em dívida ativa decorreram da prática de omissão de receitas e de participação de atos jurídicos simulados com a finalidade de acobertar omissão de receitas tributáveis, decorrentes de trabalho exercido em pessoas jurídicas e remunerado como pro labore, dentro de um esquema fraudulento que seria descoberto pelo Fisco mesmo que não tivesse havido a medida de busca e apreensão e a quebra de sigilo bancário. 



    8. As provas obtidas e utilizadas nos autos do procedimento administrativo foram colhidas no exercício regular do poder fiscalizatório da administração tributária. 



    9. O Fisco, ao lavrar o auto de infração, agiu no cumprimento do dever legal e praticou ato administrativo vinculado, com observância do princípio da legalidade tributária. Art. 43 do CTN, art. 3°, § 4°, da Lei 7.713/88, art. 43, XIII, do Regulamento do Imposto de Renda/99 e art. 116 e 118 do CTN. 



    10. O procedimento fiscal observou o devido processo legal, no qual a autora teve a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, inclusive ofertando impugnação ao auto de infração, não havendo que se falar em nulidade, como quer fazer crer a autora.



    11. Apelação da União e remessa necessária providas.”



    Opostos Embargos de Declaração pela ora recorrente (Vol. 23, fl. 2), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (Vol. 23, fl. 41):



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS SIMULADOS E OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. No caso em comento, quem ocupa o polo passivo da ação é a União, representada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, nos termos do artigo 131, § 30, da CF/88, por se tratar de cobrança de dívida de natureza tributária, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva.



    2. O termo inicial para o Fisco efetuar o lançamento foi em 01.01.2003, no primeiro dia do exercício seguinte ao da entrega da Declaração de Imposto de Renda do ano-calendário 2001, e o termo final seria em 01.01.2008; assim, considerando que o lançamento foi efetuado em 12.12.2005, resta evidente que não houve a alegada decadência.



    3. Dispôs expressamente o acórdão embargado que no RHC 16.414 discutia-se acerca das provas necessárias para a comprovação da prática de crimes materiais contra a ordem tributária, ao passo que, na presente ação, questiona-se a investigação acerca da prática de ilícitos fiscais.



    4. Constou de modo cristalino no acórdão embargado que a Receita Federal lavrou o auto de infração com fundamento em farto arcabouço probatório colhido ao longo da investigação fiscal, que confirmou, de forma cabal: i) que os recursos financeiros transitaram de uma entidade para outra por meio de negócios jurídicos que envolviam imóveis e beneficiavam diretamente os dirigentes da AERP; ii) que tais transações foram efetuadas por meio dos que ostentavam, simultaneamente, a condição de dirigentes da AERP e de titulares dos bens imóveis; iii) que houve a prática de negócios jurídicos simulados e falta de propósito negocial, com a finalidade de omitir rendimentos tributáveis.



    5. Tampouco se verifica a ocorrência de omissão, no acórdão, quanto ao artigo 198, § 10, II, do CTN e ao artigo 1º, § 4°, da Lei Complementar 105/01, que tratam do sigilo bancário; isso porque, com o julgamento do RE 601.314, o STF pacificou o entendimento de que não há violação de sigilo bancário no acesso, por agentes da Receita Federal, a informações de movimentação financeira dos contribuintes para fins de investigação fiscal.



    6. Ademais, conforme restou enfatizado no acórdão, o autor teve a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, inclusive ofertando impugnação ao auto de infração, razão pela qual também deve ser rechaçada a alegação de omissão do acórdão quanto à violação do princípio do devido processo legal.



    7. Embargos de declaração rejeitados.” 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 24), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, ELMARA LÚCIA DE OLIVEIRA BONINI CORAUCI sustenta, em suma, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LVI, da CF, “por ter admitido o uso de provas, no processo administrativo fiscal, obtidas por meio de busca e apreensão declarada ilícita por decisão transitada em julgado da Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC n° 16.414/SP, sob o argumento de relativa independência das esferas penal e civil” (Vol. 24, fl. 4).



    Aduz que “a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RHC 16.414/SP, do qual a Recorrente é paciente, declarou ilícita busca e apreensão realizada nas dependências da entidade em que é associada, em 01/04/2003, antes do início do procedimento administrativo fiscal, e deu provimento ao recurso ordinário determinando a devolução das coisas de natureza tributária apreendidas, sob o fundamento de se evitar que expedientes próprios da investigação criminal sejam indevidamente usados para definição de créditos tributários” (Vol. 24, fl. 16). Assim, defende que “só há um destino para o auto de infração, impugnado por meio da ação anulatória em que foi proferido o acórdão recorrido que afrontou o inciso LVI do artigo 5º da Constituição Federal: a declaração de sua nulidade com a desconstituição do débito “ (Vol. 24, fl. 25).



     É o relatório. Decido. 



    No caso em apreço, o Tribunal de origem deu provimento à Apelação da União e à remessa necessária, ao argumento de que “as provas obtidas e utilizadas nos autos do procedimento administrativo que culminou com o lançamento de ofício foram colhidas no exercício regular do poder fiscalizatório da administração tributária e demonstram que efetivamente houve omissão de rendimentos”. 



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 22, fls. 1-21):



    “Trata-se de apelação e remessa necessária em ação anulatória de débito fiscal, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Elmara Lúcia de Oliveira Bonini Corauci em face da União, requerendo, em síntese, a anulação do crédito tributário oriundo de lançamento de ofício em auto de infração, processo administrativo n. 15956.000563/2007-61, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física devido em razão de fatos geradores ocorridos no ano-base de 2001. 



    (…)



    Aduz a autora que a Receita Federal de Ribeirão Preto lavrou auto de infração e constituiu o lançamento de ofício relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física devido por fatos geradores ocorridos nos ano-base de 2001. 



    Alega a autora que as medidas de quebra de sigilo bancário e de busca e apreensão de documentos, requeridas pelo Ministério Público Federal, padeceriam de irregularidade. Isso porque falta justa causa para a persecução penal enquanto não formalizado, por meio de lançamento, o crédito tributário, pois não se pode suprimir ou reduzir tributo que não existe ou não está formalizado. 



    Sustenta a autora, ademais, que a nulidade das provas obtidas ilegalmente pela quebra de sigilo bancário e de busca e apreensão de documentos teria contaminado todo o procedimento fiscal, em razão da adoção da "teoria dos frutos da árvore envenenada" (fruits of the poisonous tree doctrine), teoria originada nos Estados Unidos da América e que seria aplicável ao caso concreto. 



    Requer, assim, a anulação do crédito tributário oriundo do lançamento de oficio no auto de infração relativo ao IRPF do ano-calendário 2001, processo administrativo n. 15956.000567/2007-49. 



    (…)



    Da análise da legislação pertinente ao tema, por conseguinte, verifica-se que o Fisco, no âmbito do processo administrativo fiscal e no exercício do poder-dever inerente a suas atribuições, deve analisar os dados e documentos bancários dos contribuintes, sendo-lhe vedada, apenas, a divulgação dessas informações. 



    Nesse passo, o Supremo Tribunal Federal, julgando o RE 601.314 - em sede de repercussão geral submetida à sistemática do artigo 543-B do Código de Processo Civil - pacificou o entendimento no sentido de que o artigo 6° da Lei Complementar 105/01 e a Lei 10.174/01 não contêm inconstitucionalidades, e que não violam nem o direito ao sigilo bancário nem o princípio da irretroatividade das leis tributárias.



    A uma, porque a Lei Complementar 105/01 estabelece requisitos objetivos ao translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; e a duas, porque a Lei 10.174/01 possui caráter instrumental, nos termos do artigo 144, § 1°, do Código Tributário Nacional. 



    Assim, resta assente o entendimento de que o sigilo fiscal e o bancário não têm caráter absoluto e, dessa forma, não se identifica qualquer nulidade no procedimento fiscal adotado pelo Fisco, a partir das informações de movimentação financeira dos contribuintes. 



    (...)



    Sendo assim, não se verifica nenhuma ilegalidade na quebra do sigilo bancário, amparada em ordem judicial emanada no processo n. 2004.61.02.009386-5 e decretada pela Receita Federal no cumprimento de seu dever de apurar, no âmbito de suas atribuições, as denúncias de sonegação de impostos e de verificar eventuais inconsistências entre o patrimônio e a renda declarados pela autora para fins fiscais.



    No que tange à medida de busca e apreensão, cumpre ressaltar que no RHC 16.414, o Superior Tribunal de Justiça determinou que as provas obtidas por meio da medida de busca e apreensão não fossem utilizadas para a apuração de crimes materiais contra a ordem tributária, nos termos dispostos no artigo 10 da Lei 8.137/90, entretanto não vedou que as provas fossem utilizadas para a constatação acerca da prática de ilícitos fiscais. Cite-se a ementa: 



    "Crimes contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90). Lançamento definitivo do crédito (condição objetiva de punibilidade). Busca e apreensão (prova ilícita).



    1. Nos crimes contra a ordem tributária, a propositura da ação penal, bem como o procedimento prévio investigatório, pressupõe haja decisão final sobre o crédito tributário, o qual se torna exigível somente após o lançamento definitivo.



    2. Notícia não há, no caso, de decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário.



    3. E necessário, antes, que o procedimento seja unicamente administrativo-fiscal, evitando-se, com isso, que expedientes próprios da investigação criminal sejam indevidamente usados para a definição de créditos tributários.



    4. No caso, se não se podia, e, de fato, ainda não se pode, instaurar ação penal, então não foram lícitas a busca e a apreensão.



    5. Recurso ordinário provido a fim de se determinar sejam devolvidas as coisas de natureza tributária apreendidas em virtude da busca e apreensão." (RHC 16. 414/SP, Rel. Ministro HAMILTON CÁR VALHIDO, ReI. p/ Acórdão Ministro NILSON NA VES, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2006, DJ 04/06/2007, p. 427) (grifei)



    De fato, no caso em tela, está-se diante de um procedimento fiscal instaurado para apurar a prática de ilícitos fiscais que culminaram com um lançamento de ofício.



    Não se verifica, portanto, nenhuma violação ao determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC 16.414 - no qual, ressalte-se, discutia-se acerca das provas necessárias para a comprovação da prática de crimes materiais contra a ordem tributária. 



    A medida de busca e apreensão, ademais, foi precedida de ordem judicial prolatada no bojo do processo criminal n. 2003.61.02.003308-6, que tramitou a 5ª Vara Federal de Ribeirão Preto, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade na sua decretação. 



    Deve ser afastado, portanto, o argumento da autora no sentido de que seria aplicável, ao caso em comento, a teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits ofthe poisonous tree doctrine), (...). Isso porque como não houve ilegalidade nem na quebra de sigilo bancário, nem na medida de busca e apreensão, não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal delas decorrente. 



    (...)



    No caso em comento, compulsando os autos, verifica-se que o lançamento de ofício decorreu da participação de atos jurídicos simulados com a finalidade de acobertar omissão de receitas tributáveis, decorrentes de trabalho exercido em pessoas jurídicas e remunerado como pro labore, nos moldes previstos no artigo 43 do Código Tributário Nacional, no artigo 3°, § 4°, da Lei 7.713/88, no artigo 43, XIII, do Regulamento do Imposto de Renda/99 e nos artigos 116 e 118 do Código Tributário Nacional. 



    Ressalte-se, em especial, o seguinte trecho da Representação Fiscal no procedimento fiscal n. 0810900.2004.00077-0, que embasou o pedido de transferência do sigilo fiscal no processo 2003.61.02.003308-6 (f. 527-528 -v.II):



    (…)



    Ademais, os ilícitos foram cometidos pela autora dentro de um esquema fraudulento que envolvia uma miríade de negócios jurídicos simulados, interposição de pessoas jurídicas, ausência de contabilização de lançamentos e de operações bancárias, conforme restou constatado no Termo de Verificação Fiscal, na Representação Fiscal, na decisão administrativa da Receita Federal e nos demais documentos fornecidos pela própria autora ou obtidos pela Receita Federal por meio de outras apurações, que não apenas as medidas de busca e apreensão e de transferência do sigilo bancário. 



    Logo, compulsando os autos, verifica-se que as ilicitudes eram de tal monta que acabariam sendo descobertas pelo Fisco no âmbito de suas atividades de fiscalização, mesmo que não tivessem sido realizadas as assinaladas medidas de busca e apreensão e de quebra de sigilo bancário. 



    (...)



    Em suma, as provas obtidas e utilizadas nos autos do procedimento administrativo que culminou com o lançamento de ofício foram colhidas no exercício regular do poder fiscalizatório da administração tributária e demonstram que efetivamente houve omissão de rendimentos. 



    (...)



    Sendo assim, o Fisco, ao lavrar o auto de infração, agiu no cumprimento do dever legal e praticou ato administrativo vinculado, com observância do princípio da legalidade tributária. 



    Ressalte-se, ademais, que o procedimento fiscal observou o devido processo legal, e que o autor teve a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, inclusive ofertando impugnação ao auto de infração, não havendo que se falar em nulidade, como quer fazer crer.



    Destarte, considerando que não houve nulidade no procedimento fiscal que culminou com o lançamento de ofício, a apelação da União e a remessa necessária devem ser integralmente providas.”



    No Relatório da Receita Federal, Delegacia da SRF em São Paulo, relativo ao processo administrativo 15956.000563/2007-61, que culminou com o lançamento do crédito tributário impugnado no presente processo (Vol. 5, fls. 9-42; e Vol 6, fls. 1-8), ficou consignado que, na apuração do crédito tributário, não houve a utilização de documentos ou provas obtidas em operação de busca e apreensão afastada pelo Poder Judiciário e nem conexão com aquele procedimento. 



    Confiram-se os seguintes trechos do relatório da SRF/SP (Vol. 5, fl. 33):



    “Preliminar: Nulidade por utilização de prova ilícita e violação da cláusula constitucional do devido processo legal



    A contribuinte argumentou que o crédito tributário lançado no Auto de Infração é resultado de documentos obtidos na Busca e Apreensão em diversos endereços da AERP, em cumprimento a decisão judicial no decorrer do Procedimento Criminal Diverso n° 2003.61.02.003308-6, da 5ª Vara Federal de Ribeirão Preto. 



    Ocorre que, conforme Oficio n° 369/2007/DRF/RPO/GAB, de 29 de maio de 2007 (fls. 67), a autoridade administrativa, em cumprimento à determinação judicial, comunicou a devolução à ASSOCIAÇAO DE ENSINO DE RIBEIRAO PRETO, de todos os documentos oriundos da operação de busca e apreensão de O 1/04/2003.



     O lançamento objeto do presente processo, relativa a fatos ocorridos no ano - calendário 2001, é resultado da Ação Fiscal determinada no MPF-Fiscalização 08.1.09.00- 2005-00484-2 e iniciada em 07/02/2006 com o recebimento pela contribuinte do Termo de Ciência e Continuação de Procedimento Fiscal n° 013.



    O trabalho fiscal, conforme se constata dos autos, foi realizado pela autoridade competente e independeu de requisição de qualquer órgão externo à Secretaria da Receita - Federal. 



    Conforme se depreende da Decisão de fl. 63, exarada pelo MM Juiz da 5ª Vara Federal de Ribeirão Preto, o Poder Judiciário apenas registrou que não haveria impedimentos ao exercício do poder-dever de fiscalização, desde que não se utilizasse dos documentos colhidos na Busca e Apreensão determinada no Procedimento Criminal Diverso n° 2003.61.02.003308-6. 



    Precisamente foi o que ocorreu, não podendo ser acatadas as alegações de utilização de provas colhidas em outro procedimento diverso e afastadas por decisão do STJ. 



    O fato de a contribuinte ser sócia da AERP e dirigente da Fundação Fernando Eduardo Lee não a faz, na condição de pessoa física, condição na qual foi fiscalizada, automaticamente conexa a ações fiscais levadas a efeito naquelas entidades. 



    Sabe-se que vigora no ordenamento jurídico-contábil o princípio da separação do patrimônio da pessoa jurídica do patrimônio das pessoa física dos sócios ou dirigentes (Princípio da Entidade), com as exceções previstas em lei. 



    O STJ, no julgamento do Recurso em Habeas Corpus no 16.414-SP, declarou a ilicitude das provas em relação à impugnante, uma vez que não havia, à época da busca e apreensão realizada, procedimento administrativo-tributário instaurado. 



    Não vislumbro conexão com os processos sub júdice citados pela impugnante, nem mesmo nulidade por ilicitude de provas colhida, com a exceção daquelas obtidas exclusivamente quando da citada operação de busca e apreensão.”



    Por sua vez, acerca dessa mesma matéria, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda entendeu que (Vol. 6, fl. 35):



    “Da Preliminar de Prova Ilícita 



    (...)



    O fato de a contribuinte ser sócia da AERP e dirigente da Fundação Fernando Eduardo Lee não a faz, na condição de pessoa física, condição na qual foi fiscalizada, automaticamente conexa a ações fiscais levadas a efeito naquelas entidades. 



    Não houve violação à cláusula constitucional do devido processo legal, uma vez que a investigação levada a efeito pela Fiscalização da Secretaria da Receita Federal instaurou-se mediante regular procedimento fiscal, iniciado com o Termo de Início, recebido pela contribuinte em 10 de fevereiro de 2006. 



    A DRF expediu o devido Mandado de Procedimento Fiscal e a fiscalização transcorreu dentro dos ditames legais, exercendo seu poder-dever de fiscalizar as atividades dos contribuintes. Posto isso, rejeito tal preliminar. “



    Pois bem, inicialmente, pela pertinência com o tema em debate, cumpre referir o Tema 990, RE 1.055.941, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 18/3/2021, no qual se debateu a possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário. 



    Nesse julgamento, o TRIBUNAL PLENO fixou a seguinte tese: 



    “I - É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 



    II - O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.”



    Ao votar nesse precedente, consignei que, considerando que a investigação criminal sobre crimes tributários só pode ser deflagrada após a Receita Federal lançar definitivamente o débito, é necessário que se compartilhem na íntegra os dados bancários e fiscais obtidos em procedimento fiscalizatório no qual haja suspeita de crime. 



    Aduzi que não há inconstitucionalidade, pois o processo deve ser supervisionado pelo Judiciário, que sanará eventuais abusos. Além disso, a única situação em que a atuação do Ministério Público está condicionada ao término do processo administrativo é a relativa aos delitos contra a ordem tributária. 



    Da mesma forma, considerei constitucional o compartilhamento de relatórios formulados pela Unidade de Inteligência Financeira, equivalentes a peças de informações, nas quais o Ministério Público pode se basear para instaurar procedimento investigatório criminal ou para requisitar a abertura de inquérito policial, garantido sempre o sigilo dos dados em relação a terceiros.



    Logo, a decisão nesse precedente foi no sentido de que a Receita Federal pode compartilhar integralmente e sem autorização judicial o procedimento administrativo-fiscal, quando surgirem indícios de crimes contra a ordem tributária, contra a previdência social, de descaminho e contrabando, além de lavagem de dinheiro, assegurado o sigilo das informações.



    Já o inverso não é admissível - ou seja, o Ministério Público não está autorizado a investigar ilícitos fiscais, substituindo a autoridade administrativa encarregada do procedimento fiscal, muito menos pode instaurar ação penal, sem que haja a constituição definitiva do tributo.



    Sobre a temática, a jurisprudência pacífica desta CORTE é no sentido de que não é admissível a instauração da ação penal pela prática de crime material contra ordem tributária (art. 1º, da Lei 8.137/1990) enquanto não existir lançamento definitivo do tributo. Esse entendimento foi cristalizado na Súmula Vinculante 24, nos seguintes termos: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.”



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. ALEGADO IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRETENSÃO DE QUE SEJA CONSIDERADA DATA ANTERIOR AO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA VINCULANTE 24. 



    1. No que se refere ao marco inicial da prescrição da pretensão punitiva estatal em matéria de crimes tributários, é mister considerar o teor da Súmula Vinculante 24: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. Esse entendimento abarca fatos anteriores à edição do referido enunciado sumular, que não implicou inovação legislativa, mas, tão somente, consolidação de entendimento jurisprudencial de há muito adotado por esta SUPREMA CORTE. Precedentes. Ausente o transcurso do respectivo lapso entre os marcos interruptivos.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 169925 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1/8/2019)



    A recorrente sustenta que o auto de infração foi baseado nas provas consideradas ilícitas pelo STJ, no RHC 16.414. Nesse processo, alegava-se a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da instauração de procedimento administrativo pelo Ministério Público, com quebra de sigilos bancário, fiscal e de da